Tribunal: STF
Processo: HC 215892
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão proferida nestes autos (documento eletrônico 7).



    O agravante sustenta que, 



    “[...] a decisão proferida monocraticamente não merece prosperar, pois contraria o que tem sido rotineiramente decidido pelo Supremo Tribunal Federal.



    O remédio em trâmite no STJ retornou do Ministério Público Federal com parecer em 30/04/2021, sendo que, desde então, decorreu mais de um ano sem que fosse realizado seu devido julgamento.



    Em síntese, no caso dos autos, o constrangimento ilegal está caracterizado na excessiva e injustificada demora para julgamento do Habeas Corpus e, consequentemente, na negativa de vigência do princípio constitucional da razoável duração do processo.



    No exato sentido do que se busca na presente ação constitucional, essa Suprema Corte vem sistematicamente concedendo ordem de habeas corpus, como pode ser verificado nos julgados colacionados abaixo: [...].



    [...]



    Assim, tendo em vista que não há qualquer previsão para o julgamento do Habeas Corpus n° 661.594/SC, mister se faz concluir que a duração indefinida da demanda, compromete não apenas a defesa à liberdade de locomoção do paciente, mas também viola o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.



    Desse modo, reitera o agravante os termos da inicial do presente habeas corpus e requer seja a ordem concedida para que se faça cessar o constrangimento ilegal consubstanciado na demora excessiva do Superior Tribunal de Justiça para julgar o mérito do HC 661.594/SC” (págs. 2-3 e 6 do documento eletrônico 11).



    Ao final, pede que



    “[...] seja dado provimento ao presente agravo, exercendo-se o juízo de retratação por Vossa Excelência, com o prosseguimento do feito, e a concessão da ordem quando de seu julgamento de mérito.



    Caso superado o juízo de retratação, seja o mesmo levado à Turma, em destaque, para que esta lhe dê provimento, e, ao final, conceda a ordem, sanando-se a ilegalidade.



    Pugna, ainda, caso exercida a reconsideração, o que se espera que ocorra, pela intimação pessoal da Defensoria Pública-Geral da União para a sessão de julgamento do writ” (documento eletrônico 11).



    É o relatório necessário. Decido.



    O § 2º do art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “[o] agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto”.



    Nesses termos, considerados os argumentos apresentados pela Defensoria Pública da União, reconsidero a decisão anteriormente proferida, tornando-a sem efeito, e analiso, uma vez mais, a alegação da defesa.



    Na espécie, a autoridade coatora informou “[...] que o feito se encontra em análise e será levado a julgamento o mais breve possível” (documento eletrônico 6). Esse esclarecimento, de 26/5/2022, embasou a decisão proferida nestes autos (documento eletrônico 7).



    Todavia, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que, até a presente data, o HC 661.594/SC não foi julgado pelo Relator no STJ.



    Assim, é inegável o constrangimento ilegal por descumprimento da referida norma constitucional da razoável duração do processo, viabilizando, excepcionalmente, a concessão da ordem requerida.



    Isso posto, reconsidero a decisão anteriormente proferida, tornando-a sem efeito e, ato contínuo, reconhecendo, no caso, o evidente constrangimento ilegal, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF) para determinar à autoridade coatora que, subsequente à comunicação da presente decisão, proceda ao julgamento do HC 661.594/SC, com urgência, nos termos do art. 34, XX, do RISTJ, apreciando-o, como entender de direito, ou submetendo o writ à respectiva Turma, nos termos do art. 34, XIV, do mesmo Regimento, no prazo máximo de quatro sessões, salvo ulteriores e justificáveis intercorrências que deverão ser comunicadas a este Relator.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator